Tribunal: TJMT
Processo: 1028219-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028219-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 21.382.459/0001-77 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PONTO FACULTATIVO E FERIADO MUNICIPAL – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS (ART. 219, CPC) – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – CONTRATO ELETRÔNICO – EXTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE DÉBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE INFORMAÇÃO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de contagem de prazo processual, os pontos facultativos equiparam-se aos feriados, sendo considerados dias não úteis para efeito de contagem de prazo, consoante exegese sistemática do art. 219 do CPC.

A simples reiteração de teses já apreciadas pelo juízo
a quo
, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, mormente quando a parte, no exercício regular do direito de recorrer, busca a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

No contexto atual das relações bancárias, especialmente em operações eletrônicas, a ausência de contrato físico específico não constitui óbice ao conhecimento e processamento da ação monitória, quando o extrato bancário e a planilha de cálculos demonstram de forma inequívoca a operação de crédito realizada.

Não prospera a alegação de excesso de execução quando a parte se limita a apontar genericamente um valor excedente, sem apresentar memória de cálculo detalhada ou qualquer elemento probatório que evidencie, de forma concreta, a incorreção dos valores cobrados.

A planilha de débito que discrimina o valor principal, os encargos aplicados (correção monetária, juros moratórios e multa) e o período de incidência desses encargos atende ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC, permitindo ao consumidor conhecer a extensão de sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCINEIA ALVES DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1028219-60.2024.8.11.0041, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para constituir, de pleno direito, o mandado de pagamento em título executivo judicial, no valor de R$ 145.858,44 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), acrescido dos encargos contratuais (INPC ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o valor da causa) desde o vencimento (18/03/2024) até o efetivo pagamento.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 294300380), a apelante sustenta, em síntese, que: a) a petição inicial deveria ter sido indeferida por ausência de documento essencial, uma vez que não foi apresentado o contrato originário de CRÉDITO UNIFICADO SOLUÇÕES; b) a planilha de débito apresentada limita-se a demonstrar os valores supostamente devidos, sem indicação clara sobre como foram aplicadas as taxas de juros e a evolução dos encargos; c) há excesso de execução no valor de R$ 4.638,93 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos); d) houve ofensa aos princípios da informação e da boa-fé contratual previstos nos artigos 6o, III e 51, IV e § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (Id. 294300384), o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte adversa e a litigância de má-fé. No mérito, defende a suficiência da documentação acostada aos autos, a legalidade do valor cobrado diante da inadimplência e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar de intempestividade do recurso

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia preliminar relativa à intempestividade recursal, suscitada pelo recorrido em suas contrarrazões.

Alega o banco apelado que o recurso interposto pela parte adversa é manifestamente intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada em 24 de março de 2025, segunda-feira, e considerando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de apelação, o termo final teria ocorrido em 14 de abril de 2025, segunda-feira. Todavia, a apelação foi protocolada apenas em 15 de abril de 2025, terça-feira, configurando, assim, a preclusão temporal.

A questão preliminar suscitada demanda acurada análise do transcurso dos prazos processuais, à luz da legislação processual vigente e das peculiaridades do calendário forense local.

A contagem de prazos em dias úteis, estabelecida no art. 219 do Código de Processo Civil, impõe a exclusão dos feriados e dos dias em que não houver expediente forense. No caso em análise, o dia 08 de abril é considerado feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade de Cuiabá. Ademais, o dia 07 de abril foi declarado ponto facultativo, conforme estabelecido pela Portaria TJMT/PRES n. 1428 de 03 de dezembro de 2024 que dispõe sobre o calendário forense oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Imperioso ressaltar que a jurisprudência dominante consolidou entendimento no sentido de que, para fins de contagem de prazo processual, os pontos facultativos equiparam-se aos feriados, de modo que também são considerados dias não úteis para efeito de contagem de prazo, consoante exegese sistemática da legislação processual.

Assim, na contagem do prazo recursal iniciado em 25 de março de 2025 (primeiro dia útil após a publicação da sentença), excluindo-se os dias não úteis (finais de semana, o ponto facultativo de 07/04 e o feriado municipal de 08/04), o décimo quinto dia útil recairia em 16 de abril de 2025. Portanto, tendo sido o recurso protocolado em 15 de abril de 2025, é manifestamente tempestivo.

Ex positis
, considerando que a apelação foi protocolada em 15 de abril de 2025, constata-se sua manifesta tempestividade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

Preliminar de litigância de má-fé

No que concerne à preliminar de litigância de má-fé suscitada pelo recorrido, sob o fundamento de que a apelação interposta pela parte adversa ostenta caráter manifestamente protelatório, sem apresentar qualquer argumento novo em relação àqueles já suscitados e devidamente refutados pelo juízo de origem, tampouco elementos probatórios capazes de infirmar a veracidade e exatidão da planilha de apuração do débito apresentada pela instituição financeira exequente, não vislumbro elementos suficientes para sua caracterização.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte incorreu em uma das condutas tipificadas no diploma processual civil, notadamente aquelas consubstanciadas na dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; na alteração da verdade dos fatos; ou no uso do processo para consecução de objetivo ilegal, entre outras hipóteses legalmente previstas.

No caso em apreço, não obstante a alegação do recorrido, não se verifica,
prima facie
, a prática de qualquer conduta temerária ou maliciosa por parte da recorrente que configure litigância de má-fé. A simples reiteração de teses já apreciadas pelo juízo
a quo
, por si só, não caracteriza má-fé processual, mormente quando a parte, no exercício regular do direito de recorrer, busca a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, apresentando argumentação que, em sua perspectiva, justificaria a modificação do julgado.

Ademais, o mero inconformismo com a decisão de primeira instância, manifestado através da interposição do recurso cabível, insere-se no âmbito do exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não configurando, por si só, litigância de má-fé, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta temeridade ou propósito procrastinatório, o que não se verifica na espécie.

Por conseguinte, ausentes elementos probatórios inequívocos da prática de conduta temerária ou maliciosa por parte da recorrente, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito recursal

Da suficiência da documentação para a propositura da ação monitória

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em análise gravita, inicialmente, em torno da alegada insuficiência documental para a propositura da ação monitória, especificamente quanto à ausência do contrato originário de CRÉDITO UNIFICADO SOLUÇÕES e de demonstrativo de débito pormenorizado.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da ação monitória caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento processual destinado a proporcionar ao credor, detentor de prova escrita sem eficácia de título executivo, a possibilidade de obter, de forma célere, a formação de título executivo judicial, mediante procedimento dotado de cognição sumária na fase inicial.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos processuais pertinentes, conduz à compreensão de que a "prova escrita", requisito essencial para a propositura da ação monitória, deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo todo documento que, embora não constitua título executivo, seja suficiente para influir na formação do livre convencimento do magistrado quanto à probabilidade de existência do direito afirmado, apresentando, assim, elevado grau de probabilidade acerca da existência da obrigação.

O artigo 700, §2o, inciso I do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, na petição inicial da ação monitória, o autor deve explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Trata-se de requisito específico que visa assegurar ao réu o pleno conhecimento da origem e composição do débito que lhe é atribuído, possibilitando o adequado exercício do direito de defesa.

In casu
, da análise acurada dos elementos documentais carreados aos autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com a Proposta e Contrato de Abertura de Conta (PAC), o extrato bancário que demonstra a disponibilização do crédito e a planilha de cálculos do débito. Tais documentos, analisados em seu conjunto, constituem elementos probatórios suficientes para a demonstração do crédito invocado, permitindo inferir, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica subjacente e do débito dela decorrente.

O extrato bancário juntado aos autos (Id. 294300351) evidencia especificamente a operação de crédito realizada, contendo elementos essenciais como a data da operação (18/03/2024), a identificação da transação como "TRANSFERÊNCIA PARA CRÉDITO VENCIDO", o valor disponibilizado (R$ 136.137,06), bem como a agência e conta do beneficiário. Estes elementos permitem identificar com segurança a operação de crédito em questão, estabelecendo nexo causal direto com a cobrança realizada.

No que tange especificamente à alegação de ausência do contrato originário de CRÉDITO UNIFICADO SOLUÇÕES, impende consignar que, no contexto atual das relações bancárias, notadamente em se tratando de operações eletrônicas, nem sempre se materializa a formalização de instrumentos contratuais físicos, sendo comum a realização de negócios jurídicos por meio de plataformas digitais, mediante utilização de senhas e dispositivos de segurança.

Nesse sentido, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a ausência de contrato físico específico não constitui, por si só, óbice ao conhecimento e processamento da ação monitória, quando outros elementos probatórios se mostram suficientes para a demonstração do crédito.

No caso em tela, o extrato bancário juntado aos autos evidencia, de forma inequívoca, a operação de crédito realizada, com a especificação do valor disponibilizado e do valor total devido, sendo complementado pela planilha de cálculos que detalha a evolução do débito. Tais documentos, em conjunto com a Proposta e Contrato de Abertura de Conta, constituem arcabouço probatório suficiente para a propositura da ação monitória, possibilitando à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende da própria oposição dos embargos monitórios.

Vejamos o que vem decidindo esta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL — DOCUMENTOS HÁBEIS — LEI No 14.690/2023 — INAPLICABILIDADE — EXCESSO DE ENCARGOS NÃO VERIFICADO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A proposta de adesão a cartão de crédito empresarial, acompanhada das faturas e memória de cálculo, constitui prova escrita hábil para a propositura da ação monitória.

A Lei no. 14.690/2023 não se aplica retroativamente a dívidas constituídas antes de sua vigência.

Os encargos lançados nas faturas estão dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo capitalização indevida ou cobrança excessiva.”

(N.U 1017023-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Ex positis
, não prospera a alegação de insuficiência documental para a propositura da ação monitória, devendo ser mantida, neste particular, a sentença.

Do alegado excesso de execução

No que concerne à alegação de excesso de execução, sustenta a recorrente que a planilha de débito apresentada pela instituição financeira limita-se a demonstrar os valores supostamente devidos, sem indicação clara sobre como foram aplicadas as taxas de juros e a evolução dos encargos, o que impediria a verificação da correção dos valores cobrados, apontando a existência de excesso no valor de R$ 4.638,93 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

A questão posta em análise demanda acurada verificação da suficiência e clareza do demonstrativo de débito apresentado pelo credor, à luz dos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais, máxime aquelas de natureza consumerista.

In casu
, procedendo-se a minucioso exame da planilha de cálculos acostada aos autos pelo credor, verifica-se que esta contém elementos suficientes para a compreensão da evolução do débito, apresentando de forma discriminada o valor principal, os encargos contratuais aplicados (correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%), bem como o período de incidência de tais encargos (desde o vencimento em 18/03/2024 até a data do ajuizamento da demanda).

Quanto à alegação específica de excesso de execução no valor de R$ 4.638,93 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), impende ressaltar que, além de não apresentar memória de cálculo detalhada que justifique tal montante, a apelante não indica com precisão quais seriam os encargos indevidamente aplicados ou os erros de cálculo que teriam resultado no excesso alegado.

Analisando a planilha apresentada (Id. 294300352) pelo banco apelado, verifica-se que esta contém a indicação precisa: a) do valor principal de R$ 136.137,06; b) da data inicial do contrato (18/03/2024); c) da aplicação da correção monetária pelo INPC, resultando no valor de R$ 1.626,40; d) da incidência de juros moratórios de 1% ao mês, totalizando R$ 5.235,01 e; e) da multa contratual de 2%, equivalente a R$ 2.859,97. Todos esses valores, devidamente somados, resultam no montante cobrado de R$ 145.858,44, sem que se vislumbre o alegado excesso.

Ademais, o quadro resumo apresentado na planilha explicita cada componente do débito de forma discriminada, permitindo a compreensão clara da formação do montante cobrado, o que atende à exigência de transparência e informação preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Impende consignar, outrossim, que a mera alegação genérica de excesso, desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a incorreção dos cálculos apresentados pelo credor, não se afigura suficiente para infirmar a presunção de veracidade de que goza o demonstrativo de débito regularmente apresentado.

Nos termos do artigo 917, §3o do Código de Processo Civil, aplicável por analogia à espécie, quando se alegar que o exequente pleiteia quantia superior à devida, cumpre ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A inobservância desse requisito implica na rejeição liminar dos embargos ou, como no caso em análise, no não acolhimento da alegação de excesso.

No caso sob análise, a recorrente limita-se a alegar a existência de excesso no valor de R$ 4.638,93, sem, contudo, apresentar memória de cálculo detalhada ou qualquer outro elemento probatório que evidencie, de forma concreta, a incorreção dos valores cobrados ou a aplicação indevida de encargos contratuais, ônus que lhe incumbia, nos termos da legislação processual vigente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem decidindo:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO VIA AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. SÚMULAS 247 E 382 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, para cobrança de valores oriundos de dois contratos de empréstimo contraídos pela apelante por meio de canais de autoatendimento, com inadimplemento. A sentença reconheceu a validade dos contratos e rejeitou as alegações de ilegitimidade da dívida e abusividade nos encargos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) a suficiência dos documentos apresentados para embasar a ação monitória; (ii) a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas; e (iii) o deferimento da justiça gratuita em sede recursal.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados pela instituição financeira – contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito – são idôneos para instruir a ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

As taxas de juros contratadas não excedem os parâmetros legais nem ultrapassam o limite de 1,5 vez a média de mercado, afastando a configuração de abusividade. Aplicação da Súmula 382 do STJ.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal é admitida quando demonstrada a hipossuficiência econômica mediante documentação idônea, com efeitos ex nunc.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “São hábeis à propositura de ação monitória os documentos bancários que demonstram a contratação e inadimplemento de empréstimos, ainda que sem eficácia executiva. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admissível desde que em conformidade com os parâmetros de mercado. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal mediante comprovação documental, com efeitos ex nunc.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 300, 355, 701; CC, arts. 406; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; TJMT, Ap. Cív. no 1000700-15.2023.8.11.0084.”

(N.U 1001086-96.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Nesse sentido, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que evidenciem a incorreção dos valores cobrados ou a aplicação indevida de encargos contratuais, não há como acolher a alegação de excesso de execução formulada pela recorrente, devendo ser mantida, também neste particular, a sentença.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

No que tange à alegação de ofensa aos princípios da informação e da boa-fé contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, impende tecer algumas considerações.

É cediço que as relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Todavia, a mera aplicabilidade do diploma consumerista não implica, por si só, a procedência das pretensões deduzidas pelo consumidor, sendo necessária a demonstração concreta da existência de práticas abusivas ou contrárias à boa-fé objetiva que justifiquem a intervenção judicial para restauração do equilíbrio contratual.

Especificamente quanto ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC, verifica-se que, no caso concreto, a planilha de débito apresentada pelo credor, ainda que sintética, contém os elementos essenciais para compreensão da composição do débito, discriminando o valor principal, os encargos moratórios aplicados e o período de incidência, o que permite ao consumidor conhecer a extensão de sua obrigação e verificar a regularidade dos cálculos.

No caso em apreço, não se vislumbra, da análise dos elementos constantes dos autos, a existência de práticas abusivas ou contrárias à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira recorrida, que pudessem justificar a pretendida revisão contratual.

Com efeito, os documentos carreados aos autos evidenciam que a operação de crédito foi regularmente disponibilizada à recorrente, tendo sido claramente especificados o valor do crédito concedido, o valor total a ser restituído e a data de vencimento da obrigação.

Não se vislumbra, portanto, violação ao dever de informação que pudesse comprometer o exercício do direito de defesa da parte devedora, mormente considerando que esta, em seus embargos e no recurso de apelação, limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso, sem apresentar elementos concretos que evidenciassem a incorreção dos cálculos apresentados pelo credor.

Ademais, não se verifica nos autos a aplicação de encargos abusivos ou excessivos que pudessem caracterizar desequilíbrio contratual em desfavor da recorrente, tendo a instituição financeira se limitado a cobrar, além do valor principal, os encargos contratualmente previstos para a hipótese de inadimplemento (correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%), os quais se afiguram razoáveis e compatíveis com os patamares usualmente praticados no mercado financeiro.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ofensa aos princípios da informação e da boa-fé contratual, devendo ser mantida, também neste particular, a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025